Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - REVENDEDORA DE VEÍCULOS - COMUNICAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM - ATO COMPLEXO - IMPOSSIBILIDADE - RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA PELO RÉU. recurso de ADRIANA FRANCISCO TAVEIRA PALHA – NÃO CONHECIDO. recurso de DS AUTOMOVEIS LTDA – conhecido e provido.
1. Na espécie, a autora, Adriana Francisco Taveira Palha, aduz ter vendido ao réu, em 07/01/2017, o veículo FORD FIESTA, de placa JGF-9465. Afirma que o réu vendeu o veículo a terceiro, mas não efetuou a transferência e deixou de adimplir os débitos relativos ao veículo. Requer a condenação do réu na obrigação de efetuar a transferência do veículo para seu nome e de quitar as respectivas dívidas, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de promover a transferência de titularidade do veículo para o si ou terceiro, bem como para efetuar o pagamento dos débitos de IPVA e licenciamento do ano de 2017, sob pena de multa, o que ocasionou a interposição de recursos por ambas as partes.
3. Recurso da autora ADRIANA FRANCISCO TAVEIRA PALHA
3.1. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo.
3.2. Aberto o prazo de 48 horas para a comprovação da condição de hipossuficiência ou do pagamento do preparo e das custas processuais, a recorrente não juntou documentos aptos a comprovar sua pobreza nem apresentou os comprovantes de pagamento de custas (ID 18721339). Vale ressaltar que, em se tratando de prazo próprio e peremptório, não há que se falar em sua reabertura.
3.3. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
3.4. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso.
3.4. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
4. recurso do réu DS AUTOMOVEIS LTDA
4.1. Insurge-se o réu somente quanto à obrigação de transferir o veículo para si ou para terceiro, ao fundamento de que promoveu a comunicação de venda, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
4.2. A higidez do Sistema Nacional de Trânsito exige que toda transação de venda de veículo seja levada a registro no prontuário do Órgão Executivo de Trânsito do local onde registrado, cabendo essa ação, primariamente, ao comprador do veículo (art. 123, § 1o, do CTB) e subsidiariamente ao vendedor (art. 134 do CTB).
4.3. No caso de sucessivas vendas de veículo o dever subsidiário de comunicar a venda, de que trata o art. 134, do CTB, é sub-rogado ao comprador, com mais razão no caso de o comprador ser empresa dedicada à comercialização de veículos, como caso em exame.
4.4. Sucede que, conforme demonstrado pelo ID Num. 18721319 - Pág. 1, a requerida e recorrente promoveu a comunicação de venda, em 03/03/2017, à pessoa de Daniel Antonio De Souza, desincumbindo-se, desta forma, da responsabilidade solidária que tocava a si e à autora, quanto aos encargos tributários e administrativos relativos àquele veículo.
4.5. No presente feito não está demonstrada a razão pela qual encargos vencidos em 24/05/2017 e 23/05/2018 (Num. 18721282 - Pág. 1 e Num. 18721283 - Pág. 1), e ainda não pagos em 30/01/2020, foram lançados em nome de Adriana Francisco Taveira Palha, quando comunicação de venda realizada em 03/03/2017 apontava a pessoa de Daniel Antônio de Souza como adquirente do veículo, o que, em tese, excluiria a responsabilidade de Adriana por ditos encargos, quer individuais quer solidários. Mas esse fato também exclui a responsabilidade da recorrente DS Automóveis, que comunicou a venda ao DETRAN-DF.
4.6. Ressalvada eventual falha no sistema do DETRAN, a Certidão Negativa de Débitos e a Certidão Negativa de Dívida Ativa, ambas emitidas pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, informam que, em 08/06/2020, não existiam quaisquer débitos pendentes sobre o veículo em questão (ID 18721321 e 18721322).
4.7. Destarte, além de ter o réu comprovado ter procedido à comunicação de venda do veículo para o órgão competente, o que o eximiria das obrigações administrativas e tributárias referentes ao veículo, o pedido de condenação do réu na obrigação de pagar tributos incidentes sobre o veículo deve ser julgado improcedente ante a perda superveniente do objeto.
4.8. Noutra via, além de a obrigação de comunicação de venda do veículo ao DETRAN ter sido devidamente cumprida, o que afasta a obrigação do réu em proceder à transferência do veículo, em consulta ao site http://getran.detran.df.gov.br/site/veiculos/consultas/consulta-veiculo.jsp (DETRAN/DF) verifica-se que o veículo está registrado em nome de Daniel Antônio de Souza, o que leva à perda de objeto superveniente do pedido de transferência do veículo.
4.9. Destarte, a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
5. recurso de ADRIANA FRANCISCO TAVEIRA PALHA – NÃO CONHECIDO.
6. recurso de DS AUTOMOVEIS LTDA – conhecido e provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente Adriana Francisco Taveira Palha ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.